Tribunal: TJMT
Processo: 1017286-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017286-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MAURINO MARANGON - CPF: 983.869.561-00 (PACIENTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GERALDA RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 532.061.001-78 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, PERSEGUIÇÃO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECISÃO

FUNDAMENTADA –

NECESSIDAD
E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO
DELITIVA
DO
PACIENTE E
RESGUA
RDAR
A INTEGRIDADE
FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
2
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
– 3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 4
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
por
ser
imprescindível
a sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconiz
ado no art. 312
do Código de Processo Penal.

2
. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garanti
r
a ordem pública.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados impro
cedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Maurino

Marangon
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de 2021, pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência, perseguição, lesão corporal e ameaça (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e
arts
. 147-A, 129, §13, e 147 do Código Penal), cuja prisão foi convertida em preventiva, durante a realização da audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008446-89.2021.8.11.0055.

Registra, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim,
que a custódia cautelar é desnecessária, considerando que o acusado ostenta predicados pessoais favoráveis.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, por
ventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
103508495
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
104375967
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em
comento e reiterou os motivos que levaram à decretação e manutenção da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
106834977
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação da de
cisão
que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à
sua
prolação,
deve ser ressaltado
que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeir
o

grau
considerou como elemento capaz de autorizar
a

decretação da aludida
custódia cautelar
a
garantia da ordem pública,
em decorrência da gravidade
concreta
da conduta
do acusado e do
risco de
sua
reiteração criminosa
.

Com efeito
, eis
parte
do
pronunciamento judicia
l que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato
a presença do fumus
comissi
delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante
.

Com efeito, a vítima Geralda Ramalho dos Santos, declarou perante a Autoridade Policial que:

[...] Que a declarante conviveu com o acusado, MAURINO MARANGON, há aproximadamente um ano; Que do relacionamento não tiveram filhos, no entanto, estão separados há seis meses, ressaltando que a separação se deu pelo fato de desentendimento, o que na época culminou no registro de um boletim de ocorrência e medidas protetivas; Que mesmo com pedido de medidas protetivas o acusado não parou de lhe perseguir; Que nesta data não foi diferente; Que foi para porta da casa da declarante 5h00 da manhã; Que tentou impedir que a declarante fosse trabalhar, onde insistia que reatasse o relacionamento com ele; Que por final terminou deixando a declarante ir trabalhar; Que a declarante retornou do serviço por volta das 15h00; Que chegando em casa o acusado já estava na porta de sua casa; Que queria obrigar a declarante ir com ele para casa dele; Que segundo ele se a declarante não atendesse o pedido dele iria matá-la; Que naquele
momento a declarante pediu que ele deixasse sua casa, contudo estava muito embriagado e ali ficava a ameaçando; Que em certo momento, quando pedia para ele ir embora a declarante colocou o seu celular em cima de sua perna; Que o acusado aproveitou a oportunidade e furtou o seu celular; Que tomou rumo ignorado; Que a filha da declarante ALINE HELENA DOS SANTOS SILVA se fazia presente; Que percebeu ele correndo com o seu celular; Que pegou a moto dela pediu que a declarante fosse na garupa; Que fizeram acompanhamento do acusado; Que conseguiram o abordar e mediante força física conseguiram retirar o celular da mãos dele; Que o acusado ficou mais alterado ainda onde partiu para cima da declarante e de sua filha onde lhe deu
varias
porradas, porém a filha da declarante interferiu onde a defendia; Que a declarante e sua filha percebendo que não iriam conseguir conter o acusado saiu correndo e o acusado correndo atrás; Que a declarante pediu por socorro, momento este que no local compareceu um rapaz e pediu que entrasse para o interior da casa dele; Que tanto a declarante como sua filha entraram para referida casa; Que o acusado não contente passou a discutir com a pessoa que lhe prestou socorro; Que acusado partiu para cima do referido rapaz; Que entraram em lutas corporais; Que enquanto eles lutavam, a declarante e sua filha foram para casa; Que em questão de pouco tempo, o acusado chegou no local e de posse de uma faca partiu para cima da declarante; Que a declarante fez uso de um capacete para se defender; Que teve um certo momento que a declarante caiu, momento este que o acusado de posse de uma faca ameaçou a desferi-la no seu peito, mas não conclui; (sic) [...].

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de fumus
comissi
delicti, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao segundo requisito, denominado de periculum
libertatis
, verifico que reside especialmente no fato de que, conquanto as medidas protetivas concedidas em favor da vítima nos autos de no 1004674-21.2021.8.11.0055, estejam em plena vigência, o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade, além de persegui-la constantemente, descumprindo as medidas, revelando-se, portanto, a imprescindibilidade de preservar a integridade da vítima.

Outrossim, verifico que o custodiado ameaçou a vítima de morte caso não reconciliasse com ele e, ainda, a filha Aline, a vítima e o investigado entraram em luta corporal, em razão de o increpado ter furtado do celular da ofendida. Além disso, o acusado estava na posse de uma faca e ameaçou a desferi-la no peito de Geralda, contudo, não conclui a conduta, evidenciando, portanto, o risco em sua conduta, colocando em risco a integridade física e psicológica da vítima, sendo necessário a prisão cautelar do indiciado, conforme orientação do Enunciado 29 do
Fonavid

e
m que menciona que: “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida (Aprovado no VI
Fonavid
-MS)”.

Desse modo, entendo que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é a mais adequada, ante elementos concretos obtidos perfunctoriamente, a periculosidade do agente, o que demonstra o risco a vítima, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Para estas situações, ainda que a Lei no 12.403/2011 tenha trazido em seu bojo que a prisão preventiva é exceção extrema, o mesmo diploma legal também realizou a alteração no Código de Processo Penal ao prever a possibilidade da custódia cautelar “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III, do CPP).

Por oportuno, não é demasiado mencionar que a conduta do agressor é tipificada como crime, conforme o recente art. 24-A da Lei no 11.340/06, o qual visa coibir de forma efetiva o descumprimento de medidas protetivas pelo agressor, dando aparato ao Poder Judiciário para punir e prevenir atos mais graves em desfavor da mulher.

Dessa maneira, a decretação da custódia preventiva do representado torna-se plenamente possível, em consonância com o que tem decido a jurisprudência pátria:

[...]

Ademias, conforme acima exposto, no âmbito da Lei Maria da Penha, a custódia cautelar do suposto agressor é justificada para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima em detrimento da liberdade do agente. Desta feita, além da presença patente dos pressupostos da prisão preventiva, insta também incidirem no caso os fundamentos e condições de admissibilidade da referida prisão processual, motivo este que se impõe a prisão em comento.

Por fim, assevero que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

Isso posto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
MAURINO MARANGON
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.

(ID 103325961 – p. 35/38).
Destac
amos

Assim
, a despeito dos argumentos expendidos pelo impetrante,
depreende-se da leitura da parte do édito judicial acima transcrito que
foram invocados, pelo juízo de primeiro grau, elementos concretos, ensejadores da necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de
se
garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração da conduta perpetrada
pelo acusado
que já descumpriu medida
s
de proteção deferida
s
nos autos n.
1004674-21.2021.8.11.0055
.

Por conseguinte
,
n
ão
se
pode

cogitar
em constrangimento ilegal, visto que a
prisão preventiva
do paciente
se apresenta necessária e adequada
para a garantia da ordem pública
;

justifica
ndo-se
, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
,
nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
-
FONAVID, segundo o qual:
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
,
como sói ser n
a

hipótese
.

Sendo a
ssim, não
é
d
es
piciendo

asserir
que agiu
corretamente
o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Por conta disso
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva
do acusado
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, deve ser
ressaltado
que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria ca
paz de garantir a ordem pública.

E
m situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA.

INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
10/12/2020)
.

Destacamos

Por derradeiro,
a despeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário
consignar

que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
nos seguintes termos
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor

de
Maurino

Marangon
;
por consequência,
denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021